Tribunal: TJDFT
Processo: 0702687-63.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. NEOPLASIA MALIGNA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória cumulada com repetição de indébito, visando à isenção do desconto de imposto de renda retido na fonte sobre proventos de pensão, sob a alegação de doença grave (neoplasia maligna).
II. Questão em discussão
2. Discute-se: (i) o cabimento da antecipação da tutela recursal para suspensão dos descontos de IRRF com base em laudos médicos antigos; e (ii) a necessidade de comprovação do quadro clínico atual para reconhecimento do direito à isenção tributária.
III. Razões de decidir
3. A isenção de imposto de renda por doença grave, prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, exige comprovação por laudo médico oficial ou outros elementos idôneos, devendo a doença constar na relação legalmente prevista.
4. Os documentos apresentados pelo agravante são insuficientes para demonstrar, neste momento processual, que o quadro clínico atual se enquadra como neoplasia maligna, nos termos da legislação aplicável.
5. Não comprovados os requisitos cumulativos da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável, não é possível deferir a tutela provisória pleiteada.
6. A antecipação da tutela sem provas suficientes do direito alegado pode causar risco de dano inverso, comprometendo a arrecadação fiscal, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "Para concessão de tutela provisória de urgência visando à isenção de imposto de renda por doença grave, exige-se a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável, mediante provas idôneas que comprovem o quadro clínico atual, sob pena de indeferimento."